Tribunal: STF
Processo: RHC 221534
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO DE USO ALHEIO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE VERIFICADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Corte de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, notadamente pelas provas documentais e testemunhais, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pela prática dos delitos expressos nos arts. 154-A, § 2º, e 171, caput, do Código Penal.



    2. Não há que se falar em nulidade por ausência de perícia, pois o acórdão evidenciou a impossibilidade de realização da diligência em virtude da modificação das provas pelo próprio réu, o qual teve acesso ao sistema após a prática delituosa.



    3. O acolhimento da pretensão de absolvição demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.



    4. Não é possível a inovação recursal em agravo regimental, principalmente quando caracterizada indevida supressão de instância e ausente prova inequívoca da alegação.



    5. Agravo regimental não provido.” (eDOC 29, p. 1)



    O recorrente narra que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao reformar sentença absolutória, condenou-o à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias multa, pela prática dos crimes de estelionato e invasão de dispositivo informático (art. 171, caput, c/c art. 154-A, §2º, ambos do Código Penal), em concurso material (eDOC 36, p. 2).



    Alega que a situação envolveria o reenquadramento jurídico dos elementos já coligidos e não o revolvimento do acervo fático probatório (eDOC 36, p. 4). Além disso, reitera o argumento de nulidade da ação penal por ausência de perícia, haja vista que a sua condenação estaria fundada exclusivamente em prova testemunhal, a qual não poderia suprir o exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios (eDOC 36, p. 6). 



    Sustenta que a conclusão pela impossibilidade de realização da perícia para a comprovação da materialidade delitiva decorreria de mera suposição do magistrado, pois somente o perito poderia atestar a modificação das provas pelo recorrente (eDOC 36, págs. 6 e 7). 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja anulada a condenação pela falta da realização de perícia e, subsidiariamente, requer a absolvição por insuficiência das provas testemunhais (eDOC 36, p. 9). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC 55):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 154-A DO CP. INVASÃO A DISPOSITIVO INFORMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL, ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DO CRIME E SUA AUTORIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    É o relatório.



    Decido.



    As razões não merecem acolhimento.



    Transcrevo excertos do acórdão condenatório, cujos alguns trechos destaco (eDOC 6):



    RELATÓRIO 



    (…)



    (…) Desse modo, o réu invadiu indevidamente o sistema da empresa, na medida que, quando não era mais funcionário desta, entrou no seu sistema, sem autorização, o que lhe permitiu a captação de dados atualizados das transações existentes, retendo essas informações em um local que era apenas do seu conhecimento, qual seja um HD particular, de onde foi recuperado todo material perdido pela Servloja, após queda misteriosa do sistema. Em seguida, induziu a vítima a erro, cobrando um valor absurdo para lhe dar acesso aos seus próprios dados [dados da empresa vítima].” 



    (…)



    VOTO 



    (...)



    I – DA PRELIMINAR 



    Ab initio, passo ao exame da preliminar alegada pelo réu Marcelo Santos Menezes de nulidade processual, pela imprescindibilidade da perícia para comprovação da materialidade delitiva. 



    (...)



    Dos dispositivos legais, depreende-se que nos crimes que deixam vestígios é necessária a perícia, mas esta não é imprescindível, podendo ser suprida por outros elementos de prova capazes de gerar a certeza necessária para a prolação de uma sentença condenatória pelo princípio do livre convencimento motivado do juiz. 



    Dessa forma, entendendo o Magistrado que a prova testemunhal é suficiente para esclarecimento dos fatos alegados na exordial e que, encontra-se, dessa forma, apto a proferir o julgamento, desnecessário solicitar a realização de perícia. 



    In casu, compulsando os autos, vê-se que o Apelante teve acesso ao sistema posteriormente a suposta prática criminosa, sendo o responsável por buscar soluções pela paralisação nos sistemas da empresa. Tal fato, como bem observado pela Procuradora de Justiça, “permitiria que o mesmo apagasse todos os vestígios da prática criminosa”. 



    Nesse sentido, também pontuou o Ministério Público nas razões recursais (fl. 1913): 



    “Ademais, o vestígio supostamente deixado que necessitaria de perícia seria a prova de que o sistema caiu e os dados foram apagados, mas, no entanto, o próprio réu foi o responsável por ‘consertar’ o sistema recuperando os dados e, por conseguinte, apagar possíveis vestígios. Já em relação aos usuários logados no sistema no momento do referido problema foram obtidos por outros elementos de prova, sendo desnecessária a realização de perícia para atestar o fato.” 



    Destarte, considerando a impossibilidade de realização da perícia, face a modificação das provas pelo próprio Réu que teve acesso ao sistema após a suposta prática delituosa, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. 



    De mais a mais, o simples fato de o Magistrado, com base nas provas produzidas, chegar a conclusão oposta a deduzida em Juízo, não macula de nulidade a sentença singular, ao passo em que lhe é garantida a livre apreciação probatória, a teor do princípio do livre convencimento motivado. Se assim não o fosse, ao Demandante estaria assegurada a procedência de suas pretensões judicialmente formuladas. 



    Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. 



    II – DO MÉRITO 



    (...) 



    Compulsando os autos, vê-se que a materialidade e a autoria dos delitos de Estelionato (art. 171, caput, CP) e Invasão de Dispositivo Informático (art. 154-A, CP) se encontram devidamente comprovadas pelas provas produzidas, mormente pelo Boletim de Ocorrências (fls. 07/08), pelo termo de declarações (fls. 09/11), pelos documentos anexados (fls. 13/64, 75/79, 83/103), pelos termos de depoimento (fls. 45/48, 173/174 e 176), pelo relatório policial (fls. 219/227), bem como pelas declarações das vítimas e depoimentos das testemunhas. 



    (...) 



    Quando do seu interrogatório em sede judicial, a vítima L.M.B. (representante da Serviloja) narrou que:



    (...)



    A testemunha D.S.C.P. relatou que: 



    (…)



    A testemunha L.S.S.A. afirmou que: 



    (…)



    A testemunha A.C.P.S.J. afirmou que: 



    (…)



    Devidamente interrogado, o acusado Marcelo Santos Menezes negou a prática delitiva, aduzindo que: 



    (...)



    Os depoimentos da vítima e das testemunhas prestados em Juízo, onde descrevem a conduta delituosa do Acusado de forma pormenorizada, são firmes e contundentes quanto à prática delituosa. 



    Tais declarações se revelam, outrossim, elucidativas. 



    (...) 



    Em resposta a ofício expedido pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos – DRCC (fls. 77/79), a GVT informou que os dados cadastrais de vários IP's que se conectaram ao servidor da empresa em momento anterior ao fato ocorrido estavam no nome do Réu. 



    Como percucientemente analisado pelo Ministério Público nas razões recursais: 



    “Assim, restou devidamente comprovado que o réu, quando funcionário da empresa e as expensas desta, montou um plano de contingência e dentro dele havia um backup dos dados perdidos, para o caso de falha da Embratel e do servidor 03, e quando a empresa vítima precisou das referidas medidas, o acusado não as repassou da forma devida, pois cobrou para entregar o material que sempre pertenceu à empresa. 



    Desse modo, não ocorrera transmissão de conhecimento como alegou o réu em seu interrogatório, mas um acesso anterior e retenção de dados que pertenciam à empresa em um HD externo do réu, quando não trabalhava mais na empresa, tendo o acusado cobrado um valor absurdo para dar acesso à vítima acerca de seus próprios dados [dados da empresa vítima].” 



    Nesse diapasão, forçoso é concluir que o Réu continuou tendo acesso ao sistema da empresa e, mesmo desligado desta, soube do fato antes de ser contactado pelo representante da empresa, levando-o a erro e obtendo vantagem indevida no momento em que cobrou por dados que pertenciam a própria empresa e que estavam guardados com o acusado em seu HD externo, em uma nuvem criada por ele, quando funcionário, que deveria ter sido repassada ao representante da empresa, tendo em vista que a sua criação se deu quando funcionário da empresa e como sistema de segurança desta. 



    No caso em tela, é fato que o Denunciado tem um vasto conhecimento na área da tecnologia e planejou detalhadamente toda a sua conduta, exigindo um acesso que já possuía e tendo conhecimento suficiente para planejar e executar qualquer ataque aos sistemas da empresa, não esclarecendo nos autos as razões pelas quais entrou no sistema da empresa por diversas vezes nos dias, meses, anteriores ao problema. 



    Como, mais uma vez, bem pontuou o Ministério Público: 



    “Ora, para que o réu levou o HD externo, de sua propriedade e uso, à empresa se todos os dados já estavam no computador da empresa vítima e ele apenas estava ensinando como restaurar? 



    Ademais, o ex-funcionário Luan fora um dos responsáveis por restaurar os dados e confirmou ter recebido o HD externo com o banco de dados, fato este também confirmado pelo réu em conversa de WhatsApp com Luan, da qual se infere, inclusive, que no local em que o acusado estava ou no deslocamento, apesar da suposta internet ruim, baixou os arquivos que precisava (fls. 62), tendo o denunciado se referido a um 'milagre'. 



    Logo, o réu fazia um backup dos dados da empresa em outro servidor, o qual só ele tinha conhecimento e, quando a vítima precisou, Marcelo o baixou para um HD externo e cobrou uma verdadeira fortuna à vítima pelo seu fornecimento dos seus próprios dados. Simples assim!”



     Para que seja mantida a condenação do Réu/Apelante, impõe-se o reconhecimento da existência material do fato narrado na Denúncia e a sua respectiva autoria. 



    Dispõe o art. 171, caput, do Código Penal: 



    (...)



    De texto legal, depreende-se que o crime de estelionato consiste em obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, e exige a presença de três elementos para sua configuração: a fraude, a vantagem ilícita e o prejuízo alheio. 



    A fraude restou configurada no momento em que o Réu continuou a ter acesso ao sistema da empresa, mesmo desligado desta, sabendo da pane no sistema de dados da mesma antes mesmo de ser contactado pelo seu representante. 



    A vantagem ilícita, considerada como sendo qualquer utilidade ou proveito de ordem patrimonial que o agente venha a obter com a fraude, está presente no momento em que cobrou por dados que pertenciam a própria empresa e que estavam guardados com o acusado em seu HD externo, em uma nuvem criada por ele, quando funcionário, e que deveria ter sido repassada ao representante da empresa, tendo em vista que a sua criação se deu quando funcionário da empresa e como sistema de segurança desta. 



    O prejuízo alheio, do mesmo modo, restou demonstrado, na medida em que o Réu cobrou R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), para restaurar o sistema da empresa, sendo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pagos à vista. 



    É preciso ainda que se destaque que os crimes dolosos são intencionais, pois o dolo consiste no firme propósito de praticar o fato descrito na lei penal. 



    In casu, o comportamento do Réu deixa clara sua intenção de aplicar o golpe. Destarte, no caso em tela, não se tem dúvida quanto a emissão volitiva do Apelante, incorrendo na literalidade do artigo 171, caput, do Código Penal, em cotejo com os documentos e depoimentos dos autos. 



    Por essas razões, entendo que se encontram devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito descrito no art. 171, caput, do Código Penal. 



    O art. 154-A, §2º, do Código Penal, dispõe que: 



    (...)



    O crime previsto no art. 154-A restou caracterizado no momento em que o funcionário que trabalha na empresa, após ser demitido, não devolveu os acessos que possuía e os utilizou para obter e destruir dados através de invasão ao dispositivo da empresa. O que restou demonstrado através dos dados fornecidos pela GVT, pela prova documental e testemunhal. 



    Importante ressaltar, ainda, que o Réu possuía os arquivos da empresa em um HD externo, cobrando uma elevada quantia à vítima pela sua devolução, o que demonstra a prática do crime tipificado no art. 154-A do CP. 



    Respeitante ao pleito de condenação pelo crime de furto, observo que o tipo penal previsto no art. 154-A, quando da descrição do verbo “obter” através de invasão de dispositivo informático de uso alheio exaurem o crime. Assim, não é possível se falar em furto quando a obtenção dos dados já está prevista no tipo penal do art. 154-A. 



    Outrossim, não provada a subtração de valores, não há prática de furto, mas apenas de invasão qualificada. 



    Ante tais argumentos, condeno o Réu pela prática dos crimes previstos no art. 171 e art. 154-A c/c art. 69 do CP., configurando-se necessária a reforma da sentença. 



    Conforme se observa da conclusão da Corte de origem, a condenação não estaria amparada exclusivamente em depoimento testemunhal. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe analisou o acervo fático probatório reunido, com destaque para as provas documentais e testemunhais dos técnicos de TI, bem como para as informações prestadas pela GVT e Embratel. 



    Reputo inviável examinar, em sede de habeas corpus, a ausência de materialidade da conduta, uma vez que exigiria uma análise ampla das provas, impossível na via eleita. 



    Nesse mesmo sentido, o acórdão recorrido (eDOC 30, p. 3):



     Apesar dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão impugnada, cuja conclusão mantenho. 



    Na hipótese, observo que o decisum agravado foi claro ao expor que a Corte de origem, após exame do conjunto fático-probatório, notadamente pelas provas documentais e testemunhais, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do insurgente pelos crimes de estelionato e de invasão de dispositivo informático de uso alheio. 



    Ainda, destacou que o acórdão apontou "a impossibilidade de realização da perícia, face a modificação das provas pelo próprio Réu que teve acesso ao sistema após a suposta prática delituosa" (fl. 61). 



    Concluiu que o acolhimento da pretensão de absolvição demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. Confira-se (fls. 111-117, grifos no original): 



    (...)



    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada para o Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório; contudo, a via estreita do writ permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente. 



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. 



    Dessa forma, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021. 



    Portanto, nos limites cognitivos desta via e considerando a decisão impugnada devidamente fundamentada em elementos concretos, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente